Tribunal: CARF
Processo: 10820.901404/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.901404/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.869 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUÍ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Reconhece-se o crédito decorrente de pagamento em duplicidade, comprovado
em diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório O presente processo trata da Declaração de Compensação no
16883.80048.080906.1.3.04-4402, que tem por objeto pagamento indevido de IRRF (código
0561) no valor de R$ 667,55. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância,
que resume o pleito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de no
16883.80048.080906.1.3.04-4402 (fls. 32/37), por intermédio da qual o contribuinte
pretende compensar débito de IRRF (código de receita: 0561) com crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo (IRRF, código de arrecadação: 0561),
concernente ao período de apuração: 31/07/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.901404/2009-69
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.869 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.901404/2009-69

Por intermédio do despacho decisório de fl. 03, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a
compensação declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento
informado como origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos da
contribuinte, “não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP”.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fl. 02, na
qual alega, em síntese, que: a) em 10/07/2006, foi recolhido um DARF de IRRF, código
de receita: 0561, referente período de apuração: 30/06/2006, vencimento em 10/07/2006,
no valor de R$ 667,55, recolhimento este devido e de forma correta; b) no dia
10/08/2006, foi recolhido pela segunda vez o mesmo valor de R$ 667,55, período de
apuração 31/07/2006, vencimento em 10/08/2006, recolhimento este indevido, portanto
feito duas vezes apenas com período diferente; c) o valor do débito de R$ 667,55, foi
declarado de forma incorreta na DCTF original no 13.61.14.81.40-71, transmitida em
22/03/2007, bem como ainda de forma incorreta na primeira DCTF-retificadora no
17.06.98.49.80-86, transmitida em 14-11-2007; d) na segunda DCTF-retificadora de no
40.83.30.77.27-84, transmitida em 25/05/2009, foi corrigido o erro, excluindo o débito de
R$ 667,55, lançado indevidamente no mês 07/2006. Ao final, solicita o cancelamento do
despacho decisório no de rastreamento 835809413, pelo fato de já ter feito a correção da
DCTF, ficando disponível o recolhimento feito pela segunda vez indevidamente, no valor
de R$ 667,55, para compensação do débito de R$ 491,26, informado na PER/DCOMP de
no 16883.80048.080906.1.3.04-4402.
É o relatório.

Observa-se que o Despacho Decisório foi emitido em 25/05/2009 (cópia à fl. 03).
O referido acórdão, prolatado em 29/11/2012 (Acórdão no 14-39.451) pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP (DRJ/RPO),
considerou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 10/08/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.

A decisão observou que o contribuinte havia retificado a DCTF referente a julho
de 2006 (retificadora recebida pela RFB em 25/05/2009 – mesma data de emissão do Despacho
Decisório, às 16h e 24 min, conforme Relação de Declarações à fl. 43 e tela da DCTF à fl. 24). O
objetivo era reduzir o montante da dívida originalmente declarada de R$ 845,93 (fls. 44 e 45),
extinta por quatro DARF, nos valores de R$ 53,91, R$ 59,98, R$ 64,49 e R$ 667,55, para R$
178,38 (fl. 46 e 47), de modo a delinear o crédito pretendido.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.869 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.901404/2009-69

Argumentou que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado. Que, ausentes as provas, concluía pela improcedência da manifestação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/01/2013 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à fl. 55), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 29/01/2013 (fls.
57 a 71, carimbo aposto na primeira folha do recurso).
Nele, reafirma que errou no preenchimento da DCTF original, razão pela qual
apresentou DCTF retificadora em 25/05/2009 (fl. 24 a 28). Que o débito correto de IRRF código
0561, referente a julho de 2006, é R$ 178,38, e não de R$ 845,93, como originalmente
declarado. Que, por isso, o pagamento de R$ 667,55 efetuado em 10/08/2006 era indevido.
Esclarece que o equívoco se deu em virtude das férias de empregados gozadas no
mês de julho de 2006, cuja remuneração antecipada, em junho, demandou o recolhimento
antecipado do IRRF (10/07). Posteriormente, em 10/08, foi indevidamente novamente recolhido.
Para comprovação das retenções, em resposta ao argumento da DRJ de ausência
de documentação comprobatória, apresenta o resumo da folha de pagamento, e as cópias das
folhas correspondentes do Livro Razão, dos meses de junho a setembro de 2006 (fls. 60 a 71).
Este colegiado, na Resolução no 1001-000.118, proferida em 06/08/2019,
converteu o julgamento em diligência:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe ao
processo cópia das DCTF referentes ao mês de junho de 2006, verifique a alocação do
pagamento de IRRF, código 0561, valor R$ 667,50, efetuado em 08/07/2006, e
determine o exato período em que seria devido o pagamento do imposto.

Como resultado da diligência efetuada, a unidade de origem, na Informação Fiscal
anexada às fls. 400 a 403, concluiu que o débito havia sido, de fato, pago em duplicidade.
Anexou as DCTF e as consultas solicitadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso voluntário apresentado, como já constava na Resolução no 1001-
000.118, atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e
Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal (PAF), razão pela qual foi
conhecido.
A referida Resolução, com base na documentação constante no processo, já havia
concluído:
Através da documentação acostada verifica-se que o débito de R$ 667,50 (IRRF
sobre férias) é, de fato, apenas um, constante na Folha de Pagamento do mês de julho.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.869 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.901404/2009-69

E que para quitá-lo foram efetuados dois pagamentos. Um em 08/07 (indicado pelo
contribuinte como o correto, já que as férias foram pagas adiantadas, em junho) e
outro em 10/08.
Verifica-se também que o IRRF, código 0561, declarado na DCTF retificadora
referente ao mês de julho, refere-se ao salário (R$ 59,98) e pró-labore (R$ 53,91) de
junho, pagos em julho, e às férias de agosto (64,49), pagas também em julho. Esses
valores somam os R$ 178,38 informados na retificadora (fls. 24 a 28).

Considerou, contudo, que não constava no processo a cópia da DCTF referente ao
mês de junho de 2006, na qual deveria estar declarado o débito de R$ 667,50, ao qual deveria
estar alocado o pagamento efetuado em 08/07, informado pela empresa como sendo o correto. E
que não constavam, também, os lançamentos referentes aos pagamentos de férias que haviam
dado origem à retenção dos R$ 667,50, que fariam prova do período exato em que era devido o
IRRF – junho ou julho.
Daí a diligência, para que fosse anexada a DCTF do mês de junho, para que fosse
verificado se o pagamento efetuado em 08/07 estava devidamente alocado ao débito, e para que
se determinasse o período em que o valor era devido.
A diligência efetuada atendeu às solicitações, anexando os documentos
necessários e elaborando a Informação Fiscal de fls. 400 a 403, que transcrevo parcialmente
abaixo:
3) O pagamento de IRRF, código 0561, no valor de R$ 667,55, devido em
08/07/2006, foi efetuado em 10/07/2006, (pois o dia 08/07/2006 caiu num sábado,
tendo sido efetuado no primeiro dia útil subsequente).
4) Esse pagamento foi integralmente utilizado para pagar parte do IRRF, código
0561, confessado em DCTF, relativo ao PA 06/2006 de valor R$ 1.220,81, tendo
restado saldo zerado, conforme vemos nas telas de consulta SIEF – documentos de
arrecadação – pagos, fls. 375/376.
5) Observe-se que o valor de R$ 1.220,81, relativo ao Período de Apuração - PA
06/2006, foi confessado na DCTF do 1o semestre de 2006, original ativa, fls.
103/166 (117/118), tendo sido liquidado com 3 (três) pagamentos em DARF, código
0561, conforme descritos no quadro a seguir.

6) Intimada, às fls. 101/102, através do Termo de Intimação no DRF/ATA/SAORT
10820/124/2019, a esclarecer os fatos, a interessada respondeu, em 06/11/2019, às
fls. 388/399, que apresenta cópia de algumas páginas do Livro Diário ano 2006, que
os livros Razões Contábeis não foram localizados e que o pagamento das férias foi
feito antecipado em 06/2006 sendo o fato gerador do IRRF o PA 06/2006.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.869 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.901404/2009-69

7) Verificando nos lançamentos contábeis da empresa, fls. 60/71, constatamos que
esse valor de IRRF, código 0561, de R$ 667,55, refere-se, de fato, às férias gozadas
no mês de 07/2006, paga antecipadamente em 30/06/2006, conforme previa a
legislação.
8) Ainda, conforme lançamentos contábeis da empresa, fls. 60/71, constatamos que,
como a legislação previa a antecipação do pagamento das férias, e o IRRF
respeita o regime de caixa, a retenção do imposto foi feita corretamente em
30/06/2006 (PA 06/2006), sendo esse o exato período em que o Imposto de Renda
foi devido e, conforme estipulava a legislação em vigor na época, recolhida no dia
10/07/2006.
9) A retenção do valor do Imposto de Renda foi feita na data correta (10/07/2006) e
declarada em DCTF corretamente no mês 06/2006 (DCTF 1. Sem/2006), fls.
117/118.
10) No momento em que a interessada se equivoca, e recolhe o mesmo valor de IRRF,
código 0561, de R$ 667,55 para o PA 07/2006, ela estava recolhendo indevidamente
um valor já pago corretamente anteriormente.
11) Juntadas telas de consulta SIEF doc. e Fiscel, fls. 375/383, demonstrando que
os débitos corretamente confessados em DCTF ativas foram extintos.
12) Desse modo, atendendo ao quesito “(iii)” da fls. 98 da Resolução MF-CARF no
1001-000.118 – Turma Extraordinária/1a Turma, para “elaborar relatório fiscal
conclusivo sobre as apurações”, passo a informar o seguinte.
13) A interessada, em que pese ter retificado duas vezes sua DCTF relativa ao mês
07/2006, na Retificadora final ativa, a situação ficou corretamente declarada, ou
seja, retirado o valor do IRRF relativo àquelas férias gozadas em 07/2006 cujo
pagamento se deu antecipadamente no PA 06/2006, e já confessado e pago o valor a
elas relativo na DCTF original ativa do mês 06/2006 (1. Sem/2006).
14) Considero corretas as DCTFS ativas atuais, fls. 103/166 e fls. 297/365, as quais
refletem exatamente os fatos ocorridos.
15) Entendo que deva ser deferido o pedido da interessada, no sentido de
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 667,55, código 0561, relativo a
pagamento de IRRF efetuado indevidamente relativo ao PA 07/2006.

Assim, confirmado que o débito foi corretamente declarado na DCTF de junho de
2006, e quitado através do DARF correspondente (10/07/2006), confirma-se a duplicidade de
pagamento efetuado no mês seguinte (10/08/2006).
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer o direito
creditório pleiteado e homologar as compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.869 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.901404/2009-69

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital